Tribunal: TJDFT
Processo: 0706829-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
DESPACHO Ao acessar os sistemas processuais na origem, verifica-se que foi proferida sentença de mérito julgando improcedentes os pedidos formulados pela agravada. Dessa forma, esclareça o agravante se subsiste o interesse no processamento do agravo, indicando objetivamente quais as suas razões em caso positivo. Intime-se. Brasília, 11 de maio de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator